Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715925-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INAIARA DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: SD EMPREENDIMENTOS PRACA CENTRAL GAMA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INAIARA DE ARAÚJO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707600-18.2021.8.07.0004, decretou a nulidade parcial da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0701067-77.2020.8.07.0004. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em primeiro lugar, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, defende, em breve resumo, que ante o reconhecimento da nulidade da citação e todos os atos posteriores em relação ao executado Wesley Barbosa Lopes, o mesmo tratamento jurídico deve ser estendido à ora agravante, haja vista se tratar de litisconsórcio passivo unitário, nos termos do arts. 114 a 117 do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de quaisquer atos de constrição em desfavor da parte agravante até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a nulidade parcial decretada na decisão recorrida seja estendida à ora agravante. Ausente o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Considerando os documentos de ID 46153876 e ID 46582202, comprovada a hipossuficiência da parte agravante, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade para análise do presente recurso. Pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 136706398 – autos de origem): Cuida-se impugnação ao cumprimento de sentença (documento ID 107487506), na qual o executado WESLEY BARBOSA LOPES postula: “o acolhimento integral desta impugnação para declarar a nulidade da r. sentença de ID 88537283, ante a ausência da citação deste requerente na fase de conhecimento (autos no: 0701067-77.2020.8.07.0004), o que tornou sem efeito os atos subsequentes; por fim, seja concedida a gratuidade da justiça, nos termos da lei” O impugnado se manifestou nos autos (ID 123550924). Proferido o Despacho ID 128204428, a Secretaria do Juízo exarou Certidão – ID 135463618. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, conforme se depreende da leitura dos autos do processo de conhecimento que tramitaram perante este Juízo – autos no 0701067-77.2020.8.07.0004 – foi determinada a citação do réu, ora executado/impugnante, para que apresentasse contestação à lide. Contudo, conforme diligência cumprida pelo Oficial de Justiça, além da parte em comento ser “intimada”, foi lhe entregue pelo Serventuário uma contrafé referente a processo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (autos no 0700971- 62.2020.8.07.0004) - Ids 71383785-71383786. Confira-se: (...) Dentro deste cenário, diante da prova inequívoca de que o requerido não recebeu o mandado de citação, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade de citação e tornar os atos processuais posteriores sem efeito, com fulcro nos arts. 248, § 1o e 280 do Código de Processo Civil. Por fim, considerando a fundamentação acima, entendo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impugnante. Contudo, nada impede que a pretensão seja novamente agitada, assim que a parte seja devidamente citada. ANTE O EXPOSTO, RESOLVO a impugnação apresentada e DECRETO a nulidade parcial da Sentença condenatória exarada nos autos da ação de cobrança no 0701067-77.2020.8.07.0004, tornando sem efeito a citação e todos os atos posteriores apenas em relação ao executado/impugnante, permanecendo incólume o julgado quanto à primeira executada. Nesse passo, deverá o exequente promover o desarquivamento dos referidos autos, para o devido processamento. Intimem-se. (destaques no original) Opostos embargos de declaração pela executada, ora agravante, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 153987082 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos (ID 136706398), alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. A parte embargada manifestou-se. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. I. Consoante relatado, a parte ora agravante pretende a reforma da decisão recorrida para que a decretação de nulidade parcial da sentença prolatada nos autos da ação de cobrança no 0701067-77.2020.8.07.0004, em razão da ausência de citação de um dos litisconsortes, também lhe aproveite. Sobre o instituto do litisconsórcio, o Código de Processo Civil assim preceitua: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos. (destacado) Confira-se, por oportuno, a definição formulada pelo professor Fredie Didier Junior: O litisconsórcio necessário está ligado diretamente à indispensabilidade da integração do polo da relação processual por todos os sujeitos, seja por conta da própria natureza da relação jurídica discutida (unilateralidade), seja por imperativo legal. (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18a Edição. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 460.) No caso dos autos, pode-se considerar o litisconsórcio em questão como unitário, diante da uniformidade da decisão em relação a todos aqueles que deveriam integrar o polo passivo da ação, precisamente quanto à obrigação de pagar insculpida na sentença da ação de cobrança no 0701067-77.2020.8.07.0004 que condenou os réus, entre eles a ora agravante, ao pagamento da quantia de R$ 27.552,04 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) (ID 97627468 – autos de origem). Dessa forma, nos termos do artigo 115, inciso I, da lei processual, é nula a sentença proferida sem que o polo passivo fosse integrado por todos os litisconsortes passivos necessários. Nesse mesmo sentido é o ensinamento do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: A não formação de litisconsórcio necessário é tratada pelo art. 115, caput do Novo CPC, que modifica a regra do art. 47, caput do CPC/1973. Segundo o dispositivo legal, a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório (ou seja, a citação daquele que deve ser litisconsorte necessário, conforme constava do projeto de lei aprovado na Câmara) é nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos os que deveriam ter integrado o processo (litisconsórcio unitário). Nos demais casos, será ineficaz apenas para os que não foram citados. Como se pode notar, o vício gerado pela ausência de formação de litisconsórcio unitário sempre se opera no plano da validade do ato (decisão de mérito nula). (destacado) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania perfilha o mesmo entendimento: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE. INSURGÊNCIA DOS RÉUS Hipótese: ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes irregulares, julgada procedente. Arguição de ausência de pressuposto processual e nulidade do feito, ante a ausência de citação de litisconsorte, afastadas pelas instâncias ordinárias. 1. A partir da leitura dos artigos 924, 927 e 928 do CPC/73, equivalentes aos artigos 558, 561 e 562 do CPC/15, infere-se que a notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória. 2. Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15. 3. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15. 4. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida oportunidade para constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito. (STJ - REsp: 1263164 DF 2011/0150997-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016) (destacado) Nesse contexto, no presente caso, não seria possível a sentença decidir de forma diferente para os réus, porque a parte autora, ora agravada, SD Empreendimentos, requer na inicial da ação de cobrança supracitada a condenação dos reús ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos. Portanto, ambos os réus sofreriam os efeitos da eventual condenação, uma vez que se trata de hipótese de litisconsórcio unitário. Além disso, ressalte-se que, nos termos do supracitado art. 115, parágrafo único, do CPC, a identificação dos réus e a promoção da citação constituem ônus da parte autora, e, portanto, as consequências processuais decorrentes de eventuais equívocos neste sentido a ela recaem. Desse modo, cabia à SD Empreendimentos diligenciar para obter as informações necessárias para o correto delineamento do polo passivo da ação de cobrança. Desse modo, cuidando-se de sentença proferida sem que fosse observada a existência do litisconsórcio passivo necessário unitário, a decretação de nulidade é mesmo medida que se impõe. Em outras palavras, ante a impossibilidade da sentença decidir de forma diversa por se tratar de litisconsórcio passivo unitário, em que o provimento jurisdicional regula de modo uniforme a relação jurídica, a decisão que decreta a nulidade da sentença, uma vez que não houve a regular citação de todos os litisconsortes necessários, aproveita a todos os litisconsortes. Dessarte, a consequência que se impõe é a anulação da sentença, conforme estabelece o art. 115, I, do CPC, com retorno dos autos à origem para que o Juízo a quo adote a providência prescrita pelo parágrafo único do mesmo artigo. Entretanto, considerando que a declaração de nulidade da sentença nesse momento processual geraria a irreversibilidade da demanda, necessário somente a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.TEXTO Brasília-DF, 19 de maio de 2023 18:18:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador